Tribunal: TJDFT
Processo: 0746790-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0746790-78.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DELAINE REIS VAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITO DE FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. DIVISOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. PARÂMETRO APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, contra sentença que, ao reconhecer a prescrição parcial da pretensão do pedido deduzido na inicial, julgou improcedente a demanda em que pretendia a recorrente, aposentada por invalidez, a condenação do requerido a aplicar o divisor correspondente ao tempo de serviço necessário para a aposentadoria integral de professor, com a redução constitucional. 2. Em suas razões recursais (ID 56965742), argumenta a parte recorrente fazer jus ao benefício integral, haja vista a condição especial de professora prevista na Constituição Federal. Assevera que o DISTRITO FEDERAL "deixou de aplicar a correta proporcionalidade, haja vista que utilizou o tempo de contribuição e dividiu pelo tempo de aposentadoria integral do serviço público, ou seja, sem o redutor de 5 (cinco) anos de magistério, fazendo com que ela suportasse prejuízo financeiro desde a aposentadoria". Requer ainda o pagamento das parcelas retroativas. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID's 56965743 e 56965744). Contrarrazões apresentadas (ID 56965747). 4. Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de aplicação do divisor utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria da recorrente, considerando-se a aposentadoria especial de professor, qual seja, tempo de contribuição de vinte e cinco anos. 5. A Constituição Federal estabelece como critérios para aposentadoria das professoras que exercem o magistério público a idade mínima de cinquenta anos e vinte e cinco anos de atividade, excepcionando-se a regra geral de tempo de contribuição e idade, com a redução de cinco anos, desde que comprovado exclusivamente o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (artigo 40, §5o). 5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam funções exclusivas de magistério deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dessa categoria profissional. Precedentes: (RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a):Min. LUIZ FUX Julgamento:27/05/2014 Publicação:12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. 6. No caso dos autos, não restou demonstrado o exercício, pela parte autora, das funções exclusivas de magistério. Consta no documento emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação que ela atuou no cargo de professora de 14/8/1996 até 05/03/2018, quando foi aposentada compulsoriamente por invalidez, de forma proporcional, com fundamento no art. 40 § 1o, inciso I, CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, cc. art. 6o-A da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012, contando com 23 anos e 09 meses de tempo de serviço (ID 56965730). Todavia, há averbação de 272 dias de serviços prestados em "diversas funções privado", o que demonstra que a autora não faz jus ao benefício do cálculo dos proventos da aposentadoria especial, por não ter exercido integralmente funções exclusivas de magistério. 7. Considerando a norma de regência e o entendimento firmado pelo STF, não merece reparos a sentença proferida que julgou improcedente o pedido inicial. 8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1865911, 07467907820238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão de ID 59626907, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a sentença de improcedência da demanda em que pretendia a condenação do requerido a aplicar o divisor correspondente ao tempo de serviço necessário para a aposentadoria integral de professor, com a redução constitucional. Em suas razões recursais (ID 599728340), a embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que, no seu entender, apenas o período no qual não exerceu atividades de magistério deve ser eliminado da contabilização para os propósitos de aposentadoria especial. 2. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Contrarrazões ao ID 61392241. 3. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de julgamento: 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Data de Julgamento: 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266). Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1174445, 074690830250188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 29/5/2019, DJE 5/6/2019, pág. Sem pág. Cadastrada). (Acórdão 1071488, 07049476820168070020, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/1/2018, DJE 6/2/2018, pág. Sem pág. Cadastrada). 5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. O recurso ao ser conhecido e não provido manteve inalterada a sentença de origem que julgou improcedente a demanda por entender que não faz jus a embargante ao beneficio do cálculo dos proventos da aposentadoria especial em razão de não ter exercido integralmente as funções exclusivas de magistério, conforme os fundamentos expostos no decisum. 6. Houve, pois, o enfrentamento da matéria, inexistindo o alegado vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1900764, 07467907820238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 63709146). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 40, § 5o, da CF/88. Entretanto, registrou-se no acórdão a ausência de demonstração do exercício das funções exclusivas de magistério. Assim, verifica-se que para a análise da argumentação deduzida no apelo extremo, faz-se necessário o reexame de fatos e provas produzidas no processo, de modo a inviabilizar o processamento do recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal